Tribunal: TJSP
Processo: 1031121-39.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR BANCO DO BRASIL S/A E POR FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO – Inocorrência de quaisquer vícios a serem sanados via declaratórios – Embargantes que pretendem rediscutir matéria já analisada – Descabimento – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa de dispositivo legal – Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida – Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR BANCO DO BRASIL S/A E POR FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO – Inocorrência de quaisquer vícios a serem sanados via declaratórios – Embargantes que pretendem rediscutir matéria já analisada – Descabimento – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa de dispositivo legal – Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1031121-39.2018.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante/embargado BANCO DO BRASIL S/A, é embargada MARIA IVANICE
NOGUEIRA
LIMA
e
Embargado/Embargante
FUNDAÇÃO
UNIESP
DE
TELEDUCAÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), ACHILE ALESINA, MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031121-39.2018.8.26.0506/50000 -Voto no
2
VOTO No: 38403
EDEC. No: 1031121-39.2018.8.26.0506/50000 e 50001
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EBTE./EBDO. : BANCO DO BRASIL S/A
EBDA. : MARIA IVANICE NOGUEIRA LIMA
EMBDO./EMBTE.: FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR BANCO DO
BRASIL
S/A
E
POR
FUNDAÇÃO
UNIESP
DE
TELEDUCAÇÃO Inocorrência de quaisquer vícios a serem
sanados via declaratórios Embargantes que pretendem rediscutir
matéria já analisada
Descabimento
Prequestionamento

Desnecessidade de menção expressa de dispositivo legal

Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelos réus Banco
do Brasil S/A e Fundação Uniesp de Teleducação.
O embargante Banco do Brasil S/A interpôs o presente recurso
com fundamento no art. 1.022 a 1.026, do Código de Processo Civil. Aduz que os
embargos de declaração possuem o condão de prequestionar a matéria, não
indicando caráter protelatório, nos termos da súmula 98 do STJ. Defende tratar-
se de parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação; Alega, ainda, que a
competência para julgamento dos autos é da Justiça Federal do Estado de São
Paulo; e, que correta a inscrição do nome da autora nos cadastros de
inadimplentes em caso de inadimplência.
E, a co-embargante Fundação Uniesp de Teleducação, sustenta
que o presente recurso tem o intuito de aclarar a decisão colegiada, com o
propósito de prequestionamento da matéria e não protelatório, nos termos da
Súmula 98, do C. STJ. Em síntese, aduz que o v. acórdão viola o art. 207 da
Constituição Federal, porquanto é possuídora de autonomia, não sendo obrigada
a disponibilizar cursos gratuitamente, além dos casos determinados em seu
programa cuja autora não cumpriu com os requisitos.
Em que pese as alegações dos recorrentes “Banco do Brasil S/A”
e “Fundação Uniesp de Teleducação”, não vejo ocorrência de vício na decisão
lançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031121-39.2018.8.26.0506/50000 -Voto no
3
Na verdade, o que pretendem os embargantes é rediscutir
matéria já amplamente analisada, insatisfeitos que se encontram com o deslinde
da controvérsia. Mas, nessa situação, como se sabe, a via adequada é outra.
Como já se decidiu, “não cabe nos declaratórios, rever decisão
anterior, com reexame de ponto sobre o qual já houve pronunciamento, tido então
por correto, invertendo, em conseqüência, o resultado final” (STJ - 3a Turma,
Resp. 13.501-SP, rel. Min. NILSON NAVES).
Ainda, cabe ressaltar que a questão jurídica trazida à discussão
nesta instância foi efetivamente discutida e apreciada pelo v. acórdão
embargado, no qual deixou expresso as razões pelas quais deu parcial
provimento ao recurso de apelação, não havendo necessidade de,
explicitamente, fazer menção a todos os dispositivos de lei que regem a matéria,
muito menos para fins de prequestionamento.
No mesmo sentido já se decidiu: “Embargos de declaração.
Omissão. Contradição. Inocorrência. Prequestionamento. Observância dos lindes
do art. 535, do Código de Processo Civil. Necessidade. Os embargos
declaratórios não podem ser usados como meio de prequestionamento de
questão constitucional ou infraconstitucional para viabilizar o recebimento de
recurso extraordinário e/ou especial. Embargos rejeitados” (ED n° 845.838-1/5,
Rel. Des. Walter Zeni, 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo).
Ainda: “Embargos de declaração. Reexame. Inadmissibilidade.
Impossível em sede de embargos declaratórios impor o reexame da matéria, para
fins de seu prequestionamento com o único objetivo de viabilizar o recebimento
de recurso especial e/ou extraordinário” (ED n° 904.389-1/7, Rel. Des. Willian
Campos, 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo).
Por fim, cite-se ainda julgados dos Colendos Supremo Tribunal
Federal e Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais "é certo que tem
entendido este Tribunal que não é necessário, para fins de prequestionamento, a
menção expressa do dispositivo constitucional na decisão recorrida, desde que o
tema a ele relativo seja objeto de consideração" (STF - Segunda Turma, Al n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031121-39.2018.8.26.0506/50000 -Voto no
4
396.899-AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003) e "o
prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem,
das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada inexistindo
a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado (STJ - Corte
Especial; Emb. de Divergência em Rec. Esp. n° 162.608-SP; Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira; j. 16.06.1999; v.u.)".
Inexistindo, portanto, qualquer vício a ser sanado, devem os
embargantes aparelhar recurso próprio, querendo, se o resultado do julgado lhes
desagrada.
Pelo exposto, rejeito ambos os embargos.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora